Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-16.2025.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000987-16.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JACI ROSA DE GUILHERME - CPF: 502.361.211-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A
C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - DUPLA ARTRODESE MEDIAL SUBTALAR E TALONAVICULAR DIREITA - TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO - COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - PARECER DO NAT CONFIRMANDO POSSIBILIDADE DE SEQUELAS IRREVERSÍVEIS - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - RECURSO PROVIDO.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. Comprovada a necessidade e urgência do procedimento cirúrgico por meio de laudo médico especializado e parecer técnico do NAT, que atestam o risco de sequelas irreversíveis para a marcha da paciente e dificuldade futura na realização da cirurgia devido à perda progressiva do estoque ósseo, impõe-se a fixação de prazo razoável para a efetiva realização do procedimento.

3. A mera determinação de regulação do procedimento no sistema SISREG III, sem a fixação de prazo para sua efetiva realização, não garante a efetividade da tutela jurisdicional em casos onde há comprovado risco de dano irreversível à saúde do paciente.

4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado (arts. 6º e 196 da CF), deve ser garantido de forma efetiva pelo Poder Público, sendo dever do Judiciário, quando provocado, determinar medidas concretas para sua implementação.

5. Recurso provido para fixar prazo razoável para a realização do procedimento cirúrgico.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JACI ROSA DE GUILHERME
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1004850-20.2025.8.11.0003, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO promova, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a regulação do procedimento cirúrgico de Dupla Artrodese Medial Subtalar e Talonavicular Direita junto ao sistema SISREG III, com posterior agendamento e realização do referido procedimento.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada, embora tenha reconhecido a urgência do caso e determinado a regulação do procedimento no sistema SISREG III, não fixou prazo para a efetiva realização da cirurgia, o que não garante o atendimento em tempo hábil, colocando em risco sua saúde.

Alega que é portadora de luxação subtotal talonavicular e artrose subtalar direita (CID10 M19.9), secundária à insuficiência do tibial posterior (CID10 M21.4) e tendinopatia do tibial posterior (CID M76.9), necessitando com urgência do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico que a acompanha.

Argumenta que o laudo médico juntado aos autos atesta expressamente que "a demora na realização do procedimento poderá acarretar sequelas irreversíveis para a marcha e ainda dificultar a realização da cirurgia devido à perda progressiva do estoque ósseo".

Defende que o laudo médico do profissional que a acompanha deve prevalecer sobre o parecer do NAT, por refletir com precisão sua condição clínica e a urgência do caso.

Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para reformar a decisão agravada, fixando o prazo máximo de 5 (cinco) dias para a realização do procedimento cirúrgico, sob pena de bloqueio de verbas públicas para custeio na rede privada.

Em decisão liminar (ID 293388872), deferi o pedido de tutela de urgência para determinar que o procedimento cirúrgico fosse realizado no prazo máximo de 10 (dez) dias.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 297955853), alegando que o procedimento é eletivo, conforme parecer do NAT, e que não há urgência comprovada que justifique a intervenção judicial para fixação de prazo. Sustenta que a mera regulação do procedimento no SISREG é medida suficiente, respeitando-se a fila de espera e a gestão técnica do sistema de saúde.

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões (ID 300324862), argumentando que o procedimento cirúrgico pleiteado não é de competência municipal, não está disponível na rede de atenção básica da saúde municipal e se encaixa nos artigos 11 e 12 da Portaria 2981/2009 do Ministério da Saúde, sendo de responsabilidade única e exclusiva do Estado de Mato Grosso.

O Ministério Público, em parecer (ID 307435381), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para confirmar a tutela de urgência deferida em sede recursal, garantindo-se a fixação de prazo para a efetiva realização do procedimento cirúrgico indicado.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando apenas a regulação do procedimento cirúrgico no sistema SISREG III, sem fixar prazo para sua efetiva realização.

A controvérsia cinge-se à necessidade de fixação de prazo para a realização do procedimento cirúrgico de Dupla Artrodese Medial Subtalar e Talonavicular Direita, considerando a alegada urgência do caso e o risco de dano irreversível à saúde da agravante.

Inicialmente, cumpre destacar que a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifico que a agravante comprovou, por meio de documentação médica idônea, ser portadora de luxação subtotal talonavicular e artrose subtalar direita (CID10 M19.9), secundária à insuficiência do tibial posterior (CID10 M21.4) e tendinopatia do tibial posterior (CID M76.9), necessitando do procedimento cirúrgico de Dupla Artrodese Medial Subtalar e Talonavicular Direita.

O laudo médico juntado aos autos (ID 185280827) é categórico ao afirmar que a paciente
"necessita de tratamento cirúrgico com urgência através de dupla artrodese medial subtalar e talonavicular direita"
, alertando ainda que
"a demora na realização do procedimento poderá acarretar sequelas irreversíveis para a marcha e ainda dificultar a realização da cirurgia devido à perda progressiva do estoque ósseo".

Embora o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) tenha classificado o procedimento como eletivo, o mesmo documento reconhece expressamente que
"sobre as possíveis sequelas em caso de demora no procedimento, a artrodese procedimento pleiteado causará uma rigidez indolor das articulações relatadas de caráter irreversível, portanto, a cirurgia pretendida causa grande sequela irreversível"
(ID 185805316).

Assim, tanto o laudo médico quanto o parecer técnico do NAT convergem no sentido de que o retardamento da cirurgia implicará dano funcional permanente, comprometendo a capacidade de locomoção da paciente.

Nesse contexto, entendo que a mera determinação de regulação do procedimento no sistema SISREG III, sem a fixação de prazo para sua efetiva realização, não garante a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente considerando a notória morosidade do sistema público de saúde e o risco concreto de dano irreversível à saúde da agravante.

O direito à saúde, constitucionalmente assegurado (arts. 6º e 196 da CF), deve ser garantido de forma efetiva pelo Poder Público, sendo dever do Judiciário, quando provocado, determinar medidas concretas para sua implementação.

Nesse sentido, o Enunciado nº 92 da VI Jornada de Direito da Saúde estabelece que
"na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente".

No caso em análise, ainda que o NAT tenha classificado o procedimento como eletivo, as consequências da demora na sua realização, expressamente reconhecidas no próprio parecer técnico, justificam a intervenção judicial para fixação de prazo razoável, garantindo-se a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção do direito fundamental à saúde da agravante.

Quanto à alegação do Município de Rondonópolis de que o procedimento não é de sua competência, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral, fixou a tese de que
"os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Assim, embora a decisão agravada tenha direcionado inicialmente a obrigação ao Estado de Mato Grosso, prevendo o redirecionamento ao Município apenas em caso de inércia, tal determinação está em consonância com o entendimento do STF e com o Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que estabelece que
"a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento".

Nesse sentido, já decidiu esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE URGÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade 'ad causam' para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. [...] De acordo com os arts. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." (Recurso Inominado n. 1022423-50.2020.8.11.0002, Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes)

No mesmo sentido:

"RECURSO INOMINADO – RECLAMANTE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA SUBTROCANTERIANA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – CIRURGIA DE URGENCIA – COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE E A NECESIDADE DO TRATAMENTO ATESTADO POR MÉDICO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. 2. Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, conforme Tese nº 793, firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal." (Recurso Inominado n. 1006201-55.2021.8.11.0007, Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a decisão agravada, confirmando a tutela antecipada recursal concedida, a fim de determinar que o Estado de Mato Grosso realize o procedimento cirúrgico de Dupla Artrodese Medial Subtalar e Talonavicular Direita em favor da agravante no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas para custeio do procedimento na rede privada, mantidos os demais termos da decisão.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025